Tribunal: STF
Processo: Rcl 52281
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU ÓRGÃO COLEGIADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação ajuizada por Kelsilene Gomes de Lima, em 10.3.2022, contra decisão proferida no Mandado de Injunção n. 7.389, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 970.823, Tema 1.038, e usurpada a competência deste mesmo órgão.



O caso



    2. A reclamante sustenta voltar-se a presente reclamação contra “acórdão proferido pelo plenário desta Corte que manteve o entendimento monocrático da Min. Relatora Cármen Lúcia, em epígrafe, tendo em vista que o julgamento inferiu que o STF não seria competente para julgar Mandado de Injunção de norma regulamentar da Câmara Federal, em que pese a competência originária determinada na Constituição Federal“ (fl. 1).



    Argumenta que “o Mandado de Injunção nº 7.389, com a vênia merecida, aplicou equivocadamente a incompetência do STF, justamente porque não se trata em si de matéria infraconstitucional, até porque há tema deste tribunal autorizando julgamentos nesse sentido, bem como compete originariamente o julgamento dos Mandados de Injunção (independentemente do tema) quando o órgão impetrado é a Câmara Federal” (fl. 6).



    Afirma que “em sentido diverso está o tema 1038 de Repercussão Geral deste e. STF, que autoriza a análise de normas infraconstitucionais em sede de julgamento de procedimento originário desta colenda Corte” (fl. 7).



    Alega que “a doutrina pátria afirma que o mandado de injunção é cabível independentemente da classificação da norma regulamentadora omissa” e que a presente reclamação tem como objetivo “fixar a competência deste Supremo Tribunal Federal no que tange ao julgamento de Mandado de Injunção por omissão de regulamentação interna da Câmara Federal” (fls. 8-9).



    Requer o benefício da gratuidade de justiça (fl. 9).



    Pede a procedência da presente reclamação para que seja declarada “a fixação de competência deste Supremo Tribunal Federal no que tange ao julgamento de Mandado de Injunção por omissão de regulamentação interna da Câmara Federal” e “seja o Mandado de Injunção nº 7.389 reanalisado pelo Plenário desta Corte Suprema a fim de se adentrar ao mérito da necessidade de superar a citada omissão legislativa, qual seja a elaboração de regulamentação interna da Câmara Federal do teletrabalho integral para os seus servidores”(fl. 10). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    5. Na espécie vertente, a reclamante pretende “seja o Mandado de Injunção nº 7.389 reanalisado pelo Plenário desta Corte Suprema” (fl. 10), que manteve decisão monocrática proferida.



    A ação não pode ter trânsito válido neste Supremo Tribunal por ser a reclamação instrumento processual incabível para impugnar ato praticado por ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.479-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1211749), ao qual a Primeira Turma desta SUPREMA CORTE negou provimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento”  (Rcl n. 37.388-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a reclamação interposta em face de decisões dos Ministros ou de órgãos fracionários do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil no percentual de 1%” (Rcl n. 33.064-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.8.2019).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.896-AgR/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 22. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Súmula nº 734/STF. Impropriedade da reclamação contra ato desta Suprema Corte. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A reclamação não é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária. 3. É inadmissível a reclamação proposta contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º do CPC/2015)” (Rcl n. 27.685-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2017).



    Esse entendimento foi reiterado ainda nos seguintes precedentes: Rcl n. 22.048-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.8.2016; Rcl n. 15.790-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.3.2015; Rcl n. 13.996-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.6.2013; Rcl n. 4.591-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 4.12.2009 e Rcl n. 8.301-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.10.2009. 



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora